Tribunal: STF
Processo: ARE 1279449
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Atividade especial. Comprovação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A discussão em torno do reconhecimento do tempo de serviço especial para fins de conversão em tempo comum, à luz das disposições da Lei nº 8.213/91, demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.